Tribunal: TJPA
Processo: 0863272-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863272-06.2021.8.14.0301

APELANTE: RUY AFONSO MENDES DE FARIAS

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A EXCLUSÃO DO AUTOR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº. 20.910/1932. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição.

2. O recorrente ajuizou a demanda objetivando a reintegração em cargo público, o reconhecimento de sua estabilidade, bem como o pagamento de valores retroativos e de indenização por danos morais.

3. O apelante foi dispensado da função de Oficial de Justiça em 23/05/2016, data em que surgiu a pretensão deduzida na inicial. Entretanto, a ação foi ajuizada somente em 29/10/2021, após o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a dispensa e o ajuizamento da demanda, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

4. O prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar da exclusão do servidor, ainda que o ato esteja eivado de nulidade. Precedentes do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0863272-06.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RUY AFONSO MENDES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUY AFONSO MENDES DE FARIAS
(ID 17266424) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição.

O apelante, ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que: a) foi designado para exercer a função de Oficial de Justiça em 9/1/1997, no Juizado Especial Cível e Criminal do PAAR; b) permaneceu exercendo tal função, de forma contínua e ininterrupta, até 23/5/2016; c) após o seu afastamento da atividade de Oficial de Justiça, voltou a trabalhar como auxiliar judiciário, com drástica redução de seu salário; d) o ato de designação do autor para atuar como Oficial de Justiça não poderia ser revisto, considerando o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão de atos administrativos; e) faz jus à reintegração no cargo de Oficial de Justiça e

ao reconhecimento de sua estabilidade, bem como ao pagamento de valores retroativos e de indenização por danos morais.

O Juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, declarando a ocorrência da prescrição em desfavor do demandante, nos termos da sentença ID 17266420.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) imprescritibilidade de seu direito, pois o ato de dispensa da função de Oficial de Justiça seria nulo; b) necessidade de prequestionamento da matéria. Ao final, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17266437, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 17557111).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Neste caso, convém entender pela extinção da pretensão do Autor em virtude da existência de prescrição.

Dispositivo.

Com base nas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do Art. 487, II, do CPC, c/c Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, visto que a pretensão do Autor encontra-se fulminada pela prescrição.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas e despesas processuais ao requerente, em virtude de ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme DECISÃO ID 40555585.

CONDENO o Requerente (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal obrigação, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

A cerne da controvérsia recursal corresponde à verificação da prescrição declarada na sentença.

De acordo com a narrativa apresentada na peça vestibular, o apelante foi dispensado da função de Oficial de Justiça em 23/05/2016, data em que surgiu a pretensão deduzida na inicial.

Entretanto, a ação foi ajuizada somente em 29/10/2021, após o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932:

“DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

Regula a prescrição quinquenal

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,

DECRETA:

Art.
1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a dispensa da função de Oficial de Justiça e o ajuizamento da demanda, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932.

1. Não cabe ao Tribunal, que não e órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum [...].

(EDcl no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991, p. 2395).

2. O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”. (Grifo nosso).

De acordo com o precedente acima, o prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato de exclusão do servidor, ainda que o ato esteja eivado de nulidade
.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. O pagamento de tal verba fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024